Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-32.2017.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-32.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), ZENILDA LUDUGERIO DA SILVA - CPF: 482.116.481-72 (APELADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL NÃO LOCALIZADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO AUTOR PARA A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 895-32.2017.8.11.0050, manejada em face de
ZENILDA LUDUGERIO DA SILVA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, revogou a decisão liminar proferida à fl. 35 e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 4o, inciso III, e §6o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 102856524), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou configurada a ausência dos pressupostos processuais e do desenvolvimento válido e regular do processo, eis que estava providenciando o andamento processual.

Salienta que, ao extinguir o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a Juíza sentenciante violou o princípio da primazia da resolução do mérito.

Ainda, pontua que a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de requerimento de conversão para a ação de execução fere o disposto nos artigos 2o e 141 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 4o do Decreto-Lei de no 911/69.

Subsidiariamente, defende que, como o réu, ora apelado, compareceu espontaneamente e antes de ser efetivada a liminar, não há que se falar em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Embora intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 149811891 dos dados do processo referência).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou configurada a ausência dos pressupostos processuais e do desenvolvimento válido e regular do processo, eis que estava providenciando o andamento processual.

Salienta que, ao extinguir o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a Juíza sentenciante violou o princípio da primazia da resolução do mérito.

Ainda, pontua que a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de requerimento de conversão para a ação de execução fere o disposto nos artigos 2o e 141 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 4o do Decreto-Lei de no 911/69.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, da análise dos autos, extrai-se que, após duas (02) tentativas realizadas pelos oficiais de justiça (ids. 102856523 – pág. 23 e 102856524 – pág. 34) para apreender o trator, este não foi localizado, sendo certificado que estaria em lugar incerto e não sabido.

Assim, conquanto não se conforme com o resultado da sentença, como o bem móvel não foi localizado e não tendo a autora, ora apelante, pleiteado a conversão da ação em ação de depósito ou executiva, conforme lhe faculta o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei de no 911/69, à toda evidência, restou caracterizada a ausência dos pressupostos processuais e do desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei de no 911/69:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Ainda, acerca da matéria, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM NÃO ENCONTRADO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSÁRIA.
Caso inviabilizada a apreensão do bem nas ações fundadas no Decreto-Lei no 911/1969, resta ao credor requerer a conversão em ação executiva para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, o que dispensa intimação pessoal da parte.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.060373-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2016, publicação da súmula em 23/11/2016)

Ainda, melhor sorte não socorre à autora, ora apelante, para sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais seja afastada, eis que, independentemente de não ter sido efetivada a busca e apreensão, a ré, ora apelada, foi devidamente citada e intimada acerca da presente demanda, tanto é que apresentou contestação e documentos (id. 102856523 – págs. 49 a 54 e 102856524 – págs. 1 a 18).

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1
o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a presente Ação buscando a retomada do trator descrito na inicial. A liminar foi deferida e determinada a apreensão. Todavia, o veículo não foi encontrado.

Depois, a devedora foi intimada para informar o paradeiro. No entanto, apenas aduziu que o contrato havia sido quitado por uma empresa de seguros.

O credor foi intimado a se manifestar sobre essa petição. Em resposta, requereu novamente que a devedora indicasse a localização do veículo e apontou novo endereço para cumprimento do mandado.

No entanto, mais uma vez o trator não foi encontrado, e o oficial de justiça informou que está em local incerto e não sabido e que, em razão disso, encerraria a diligência.

Em seguida, o feito foi extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que o credor deveria ter requerido a conversão da demanda, nos termos do art. 4o, do Decreto-Lei 911/69.

Ocorre que, como se vê, após o retorno do mandado já foi prolatada a sentença, sem que o apelante tivesse a oportunidade de se manifestar sobre a informação prestada pelo oficial de justiça.

Assim, a extinção da lide foi prematura, pois o apelante ainda estava em tempo de promover o seu regular andamento.

Ademais, conforme estabelece o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”.

Como se vê, trata-se de
faculdade
conferida ao credor, e não de imposição. Desse modo, diante da ausência de pedido nesse sentido, também não era cabível a extinção por essa razão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DO CREDOR PARA CONVERTER A AÇÃO EM EXECUÇÃO – FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR AINDA NÃO IMPLEMENTADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela lei no 13.043/2014, o credor fiduciário pode requerer a conversão nos próprios autos, contemplando o pedido de busca e apreensão em ação executiva, quando ocorrer a hipótese de não ser encontrado o bem alienado e/ou não se achar na posse do devedor.
(N.U 1016100-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0000895-32.2017.8.11.0050

APELANTE:

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

APELADO:

Zenilda Ludugerio da Silva

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho no sentido de
dar provimento
ao recurso e determinar o retorno do processo a origem para normal prosseguimento.

É certo que se o veículo não for encontrado fica facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4o do Decreto Lei 911/69) e quando não requerida a conversão é caso de extinção sem julgamento do mérito.

Ocorre que, não caso em análise, não fora oportunizado ao banco credor a manifestação acerca da Certidão do Oficial de Justiça que não localizou o trator objeto da ação.

Assim, seria o caso de intimar o credor para manifestação da referida Certidão com a possibilidade de conversão em ação executiva para, então, se inerte, extinguir a ação.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para determinar o retorno do processo para normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o Vogal. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2021:

PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021